Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-52.2018.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
RE no: 1000315-52.2018.8.11.9005
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, conforme ementa abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADORA DE CERATOSE ACTINICA (LESÃO PRÉ-CANCER). PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE TERAPIA FOTODINÂMICA COM USO DE MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO SUS. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante no sentido de tratamento com terapia fotodinâmica, conjuntamente com por fármaco não assegurado pelo SUS e, segundo o NAT referido Sistema assegura o tratamento buscado pela Autora, que deve ser indicado e/ou realizado por um médico dermatologista após a avaliação de cada paciente.
Agravo de Instrumento improvido
Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme ementa abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Se no acórdão não há os vícios apontados pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, e parte Recorrente requereu a gratuidade da Justiça. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
Verifico que a Turma Recursal negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, ora Recorrente, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no processo no 1001480-83.2018.8.11.0001, em que a Agravante pretendia que fosse determinado ao Agravado que lhe fornecesse o fármaco METVIX (Cloridrato de Aminolevulinato de Metila), para Tratamento com Terapia Fotodinâmica.
Em consulta aos andamentos processuais do feito principal, autos PJE no 1001480-83.2018.8.11.0001, verifico que, em 21.01.2019 (ID 17450854), fora acolhido o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, sendo DEFERIDO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça o medicamento, consoante parte dispositiva abaixo:
Desse modo, ACOLHO o pedido de reconsideração e DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que forneça o medicamento " METVIX (Cloridrato de Aminolevulinato de Metila)", conforme prescrição médica e receita acostada aos autos, à parte autora BERENISE INES HOFFMANN, CNS no 703.4022.1492.1910, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, respeitado o teto dos Juizados Especiais, sob pena de imposição de multa diária.
Intime-se o requerido para o cumprimento da tutela de urgência ora deferida e o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Farmácia de Demanda Extraordinária, ou outro responsável legal para conhecimento e adoção das providências necessárias a dispensação, com a urgência que o caso requer.
Constato também que o feito principal foi sentenciado em 08.11.2019, consoante parte dispositiva abaixo transcrita:
Diante da inércia do (a) autor (a), apesar de intimado (a), julgo extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se.
Neste caso, como já foi proferida sentença no processo principal, esse fato gera a perda do objeto do presente Recurso Extraordinário, pois eventual discordância do resultado da decisão acima, pelo Agravante, deverá ser efetuada por meio de Recurso previsto em lei no feito principal.
Em razão da perda do objeto, pelo fato de ter sido supervenientemente prolatada a sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido sentenciado, fica prejudicada a analise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, por isso, NÃO ADMITO o presente Recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única